Tribunal: TJDFT
Processo: 0709856-91.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. PREVISÃO EM LEI. SERVIDORA EM ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO LITERAL. PREVISÃO LEGAL PARA OS SERVIDORES APOSENTADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para fazer jus à isenção de imposto de renda, é necessário que os rendimentos sejam relativos a proventos de aposentadoria e que seja a pessoa portadora de uma das doenças previstas em lei, de maneira que a isenção tributária prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988 mostra-se inaplicável aos servidores públicos em atividade.

2. Nos termos do art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção.

3. Recurso desprovido.